Tribunal: STF
Processo: ARE 1462628
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Coronel Fabriciano formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional do debate, a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no extraordinário. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, assim resumido: 



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DO FUNDEB PAGO EM FORMA DE ABONO ANUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 37 e 40 da Constituição Federal. 



    Assevera que o abono oriundo do rateio do FUNDEB não foi expressamente excluído do salário de remuneração e, embora não seja incorporado definitivamente ao salário, possui natureza remuneratória.



    Sustenta devida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono oriundo do rateio do FUNDEB.



    Postula reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária sobre o rateio das verbas do FUNDEB, sendo afastada a incidência do IPCA-E, mantida apenas a incidência da taxa SELIC.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Órgão judiciário de origem — a partir da análise da legislação infraconstitucional de regência — concluiu pela impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre os valores do FUNDEB, ante o caráter transitório da verba, que não integra os proventos da aposentadoria do servidor. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    A pretensão recursal consiste em definir se deve incidir contribuição previdenciária sobre o valor percebido pela parte autora a título de rateio do Fundeb. 



    A cobrança está lastreada no Decreto nº 7.802, de 27 de dezembro de 2021, expedido pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Cel. Fabriciano, que, em seu artigo 2º, parágrafo único, assim dispõe: (...)



    A meu sentir, o ato normativo em discussão, quando interpretado em conjunto a legislação de regência, não pode prevalecer para o fim de autorizar a incidência da contribuição previdenciária sobre o abono referente à distribuição de sobras do Fundeb.



    Com efeito, a Lei 14.113/2020, que Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), e revoga a Lei 11.494/2007, assim dispõe sobre o abono ora em discussão: (...)



    Ora, o abono concedido em parcela única e mediante rateio de valores determinados e remanescentes da cota de destinação genérica dos recursos do FUNDEB tem caráter transitório e eventual, afastando a incidência de contribuição previdenciária, porquanto nos termos do artigo 201, §11, da Constituição da República, e artigo 28, §9º, e, item 7, da Lei 8.212/1991, alterada pelas Leis 9.528/1997 e 9.711/1998, a contribuição previdenciária ocorre sobre os ganhos habituais do empregado.



    .......................................................................................................



    A propósito, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 593068, o Eminente Ministro Relator Roberto Barroso, estabeleceu premissas válidas e vinculativas para o exame do presente caso, as quis peço licença para transcrever: (...)



    .......................................................................................................



    Destarte, considerando que o abono devido ao rateio do Fundeb é concedido em parcela única, sem habitualidade ou correspondência a qualquer contraprestação por serviço especificamente prestado, estando expressamente desvinculado do salário e não integrando a remuneração regular, não há que se falar na incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, ao apreciar o RE 593.068, piloto do Tema n. 163/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido da não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público:



    Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 



    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.



     2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 



    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 



    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.



    (RE 593.068, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 22 de março de 2019, Tema 163/RG)



    Para além disso, ressalto que divergir das conclusões da origem— quanto à transitoriedade dos valores do FUNDEB, para fins de incidência de contribuição previdenciária — demandaria reexame da legislação federal (notadamente, da Lei n. 14.113/2020), esbarrando no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade do revolvimento da norma local (Decreto municipal n. 7.802/2021), providências vedadas em sede extraordinária, a revelar, quando muito, ofensa indireta ao texto constitucional. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NATUREZA DA VERBA. LEI MUNICIPAL Nº 13.400/02. SÚMULA 280/STF. 



    (ARE 1.433.481 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente